Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Laudo de avalição. Ausência de manifestação. Preclusão. Inocorrência. Litigância de má-fé não configurada.
1. Não há preclusão para a impugnação de laudo de avaliação, tendo em vista que a parte se limitou a atender decisão pretérita, na qual fixou que as partes se manifestariam sobre os laudos somente após a conclusão da todas as avaliações.
2. As agravantes limitaram-se ao exercício do direito de recorrer, não configurada nenhuma das hipóteses estabelecidas no CPC 80.